Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001301-97.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 128.649.601-25 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015 – JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – IRDR No 85560/2016 – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO No 1001301-97.2016.811.0041 - COMARCA DA CA
PITAL

EMBARGANTE:

JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por
Josias Fonseca de Oliveira
, em face do acórdão proferido no
Agravo Interno No 1001301-97.2016.811.0041
, que, à unanimidade, negou provimento e manteve a decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal.

Aduz em síntese o Embargante, que, sem dúvida, encerra o vício da obscuridade e da omissão, visto que o recurso de agravo interno sustenta tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido, matéria que não se confunde com discussão sobre complexidade da causa ou necessidade da realização de perícia. Alegando ainda, sobre o ponto fulcral que diz com a iliquidez do pedido o acórdão não teceu uma linha sequer de fundamentação, aventando apenas a incompreensível afirmação de que o Recorrente sustenta que “inexiste sentença ilíquida”.

Defende que, o acórdão é obscuro e manifestamente omisso quanto ao enfrentamento da matéria que sustenta a impossibilidade da tramitação de demanda que encerra pedido ilíquido na seara do Juizado Especial. No caso, nada foi tratado ou enfrentado no acórdão sobre a iliquidez do pedido, limitando-se o julgado a invocar decisão que encerra discussão sobre o valor da causa e complexidade da matéria, o que, não responde ao tema debatido no recurso de agravo interno.

Por essas razões, pugna o Embargante pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, de consequência, que seja provido o recurso de agravo interno, para cassar a decisão que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, com a consequente retomada do curso natural da apreciação da Apelação/Reexame Necessário na competência do Tribunal de Justiça. Pugnando ainda, para manifestar expressamente sobre a violação ao art. 38, § único, da Lei no 9.099/95 e art. 2, § 1o e art. 27, ambos da Lei no 12.153/2009.

O Embargado apresentou as contrarrazões, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja mantida
in totum
a decisão vergastada, com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública (ID. no 30530154).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020